Tribunal: TJMT
Processo: 1008419-34.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008419-34.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), BRUNNA CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 054.756.751-04 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - NÃO COMPROVAÇÃO D
O DEVER DE ASSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
- VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejam o pedido de reforma da sentença.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido
por motivos de força maior, em razão da ausência de tripulantes
suficientes para o voo,
certo é que, estando já a pandemia em
declínio
em janeiro/2022, esperava-se que as empresas já estivessem adaptadas a lidar com
a situação.
Ademais
, não há comprovação de que tenha procurado embarcar a passageira num próximo voo, ainda que de outra companhia aérea
, restando caracterizada a falha na prestação de serviços da companhia aérea.

Arbitrado em valor desarrazoado,
considerando as especificidades dos autos, p
ara que não se configure enriquecimento
sem causa
da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

contra a sentença
que,
nos autos da
Ação

de
Indeniza
ção por Danos Morais

proposta por

BRUNNA CAMPOS FIGUEIREDO
,

julgou procedente
s os pedidos da inicial
para
conden
á-la
ao pagamento
de indenização por danos morais no valor
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais
)
, bem como ao p
agamento das custas e despesas processuais e
a
os honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação
- ID nº
206703562.

Em suas razões recursais
(ID nº
206703564
)
,
a apelante

sustenta, em suma, a inexistência
d
e qualquer conduta ilícita
de sua parte
,
esclarecendo que
o cancelamento do voo se deu
por motivos de
for
ç
a maior
, contudo,
informou antecipadamente a consumidora acerca dos novos horários do voo, bem como foi oferecida a opção de reemb
olso integral do valor da passagem.

Alega que não houve qualquer imposição para que a recorrida aceitasse o novo voo apresentado pela AZUL, ou seja, caso a mudança fosse lhe causar danos
extrapatrimoniais
, deve
ria ter optado pelo reembolso para
adquirir
nova passagem junto à outra companhia aérea.

Assegura que não há nos autos comprovação de qualquer conduta sua capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade ou de causar s
equelas psíquicas que impeçam a recorrida de estabelecer o
status quo ante
.

Insiste que

a apelada não comprovou quaisquer danos, nem mesmo que perdeu algum compromisso ou deixou de realizar atividade de grande valoração, assim, inexistente a caracterização do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade entre ambos, não se configura o trinômio da responsabilidade civil, devendo ser afastada sua condenação à reparação por danos morais.

Argumenta que a indenização concedida a título de danos
morais tem caráter meramente satisfativo, destinada exclusivamente a compensar os efeitos sof
ridos pelo ofendido, não podendo representar enriquecimento ilícito da parte que a aufere
.

Assim, a
lternativamente,
sustenta
que
, caso mantida a obrigação de indenizar, a fixação do
quantum
indenizatório deverá ser feita
em observância aos critérios de r
azoabilidade
e proporcionalidade
,
e
vitando
-se
a banalização do instituto

do dano moral, bem como
o enriquecimento sem causa d
a
autor
a
, ora
apelad
a
.

Ao final, pugna pelo provimento do re
curso
,
com a reforma da sentença
para que a ação seja julgada improcedente
e afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, ou
,

ao menos
,
que o valor da condenação seja
reduzido
.

C
ontrarrazões
no ID nº
206
7
0
3
568
,
onde a apelada suscita o não conhecimento do recurso em razão d
a
violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requer
o desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos,
verifica-se que

BRUNNA CAMPOS FIGUEIREDO

ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
sustentando
, em síntese,
que
efetuou compra de passagem aérea da requerida
saindo de
Rondonópolis/MT
com
destino
à Campinas/SP na data de 03/01/2022, no voo
AD-
4385, com previsão de embarque às 02:35 horas
com chegada prevista para 05:20
horas
.

Narra na inicial que o voo foi cancelado no dia do embarque,
sob a
alega
ção de
problemas operacionais, devido à falta de uma comissária de bordo, o que resultou no impedimento de embarque de 18 passageiros,
inclusive a
requerente.

Segue a narrativa acrescentando que a viagem tinha por objetivo o comparecimento a uma entrevista para solicitação d
e
visto americano, sendo que deveria comparecer ao Centro de Atendimento ao
s
olicitante de
v
isto
(CASV)
na data de 03/01/2022, às 11
:
00
horas
e
,
no dia seguinte
,
procederia à entrevista no Consulado Americano,

também
às 11
:
00
horas
, contudo,
o compromisso
restou prejudicado em razão do não embarque na data aprazada.

Deste modo, buscando ver-se ressarcida
pelo
s danos suportados
em razão da falha na prestação de serviços da companhia aérea
, ajuizou a demanda.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega
, em síntese, que o cancelamento
do voo
se de
u

por
motivos
de força maior,

diante
da alta transmissão da
variante

OMICRON
da
COVID-19
,
fazendo com que
a AZUL viesse a receber no final de 2021 e início de 2022 diversos pedidos de dispensa médica de seus tripulantes aeronautas, notadamente de comissários de bordo e comandantes, ensejando o remanejamento da malha aérea.

Assim,
a seu ver,
o cancelamento do voo não ocorreu por falha ou culpa da AZUL, mas por força de fatos alheios à sua vontade, qual seja, pela quantidade de tripulantes afetados pela pandemia
, logo,
sem dúvida, há configuração da excludente de responsabilidade
,
descaracteriza
ndo
o cometimento de qualquer ato ilícito
.

Recebida a peça inicial, após
regular processamento
,
ao final,
o feito
foi sentenciado para ju
lgar
procedentes
os pedidos d
a
autor
a,
nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise da preliminar suscitada pel
a
apelad
a
para o não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de dialeticidade, visto que, no seu entender, a recorrente
se limitou a repetir em suas razões os argumentos que já havia deduzido na peça defensiva,
sem o enfrentamento, de forma objetiva aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Assim, a parte apelante deve atacar especificamente os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, com expresso pedido de reforma da sentença,
insistindo pela ausência de qualquer conduta ilícita de sua parte, bem como pleiteando pela redução da indenização por danos morais.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

N
o tocante ao evento danoso que resultou no

cancelamento do voo
AD-4385, saindo de Rondonópolis/MT com destino à Campinas/SP na data de 03/01/2022,
verifica-se quenão assiste razão à
parte requerida
quanto
à

ausência de
defeito
na prestação d
os
serviços que realiza
.

Isso porque,
em que pese relevante a alegação de que o cancelamento do voo se dera
em razão da ausência de tripulação
suficiente para o voo,
em decorrência
do afastamento de
vários
funcionários da companhia aérea em razão da COVID-19
, certo é que o desfecho
do evento
poderia se dar de outro modo, porquan
to,
em janeiro/2022,
a pandemia
já estava
em declínio, e
o que se
espera

é
que as empresas aér
eas já deviam estar preparadas para o enfrentamento da pandemia após os anos críticos de 2020 e 2021.

Nesse sentido, n
os autos não
houve
demonstração de que tenha a companhia aérea prestado assistência à passageira, quer através d
e
informações prévia
s
e adequadas
acerca do cancelamento do voo ou mesmo do encaixe da passageira num voo de outra empresa aérea,
considerando que a autora
tinh
a compromisso agendado em São Paulo n
aquele mesmo dia
, restando caracterizada
, portanto,
a
falha na prestaç
ão de serviços da companhia aérea.

Com efeito,
à espécie
, trata-se
de relação de consumo, na qual a responsabilidade d
o
fornecedor
de serviços
é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde
,
independentemente de culpa
,
pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes do
s
serviço
s
que presta.

Aliás, t
rata-se da responsabilidade fundada na
T
eoria do
R
isco do
E
mpreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma
atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa
.

Ademais, o contrato de transporte aéreo constitui negócio tipicamente de resultado, ou seja, deve ser executado na forma e tempo previstos, não havendo que se falar no acaso. O consumidor contrata o serviço de transporte aéreo para ser levado de um lugar a outro, em dia e horário previamente combinados.

Logo
, eventual situação excepcional que poderia afastar a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise.

Destarte, configurada a falha
n
a prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados
.

Logo
, neste
aspecto
, razão não assiste à empresa de transporte aéreo
recorrente.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RETORNO DE VIAGEM. PESSOA IDOSA. ATRASO DE MAIS DE 6 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ante o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. Avulta-se, no caso em apreço, em que não houve nem mesmo a prova de auxílio a fim de amainar os prejuízos suportados pelo consumidor, além de a parte ser pessoa idosa. 2.
A alegação de reestruturação da malha aérea não constitui causa excludente da responsabilidade, decorrente dos riscos
da atividade
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1019922-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 29/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle do tráfego aéreo, genericamente alegado pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar. 2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para a chegada ao
destino final
. 3. Mantém-se a indenização por danos morais quando arbitrada em patamar proporcional face às circunstâncias do caso concreto.
(N.U 1009385-43.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)

No que se refere à quantificação dos
danos morais,

neste ponto, melhor sorte assiste à

apelante.

Deveras,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência

o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos
,
em
que a apelada não cuidou de acautelar-se,
pois,
reserv
ou
sua passagem aérea
para o mesmo
dia, com
diferença de poucas horas,
para o

compromisso
de solicitação do visto americano,
tenho por razoável o valor de R$
2
.
0
00,00 (
dois
mil reais), montante suficiente para promover a reparação sem configurar em enriquecimento sem causa da autora.

A
ausência de
cautela
mínima
da apelada se revela n
os autos no ID nº 206709220,
onde se vê que
o agendamento no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto estava programado para o dia
03/01/2022 às 11:00 horas e a apelada
, mesmo tendo reservado

as passagens
com relativa antecedência,
em 11/11/2021 (ID nº 206709221),
agendou exatamente para o dia do compromisso, 03/01/2022, com chegada prevista à Campinas para 05:20 horas.

Há ainda nos autos indícios de abuso do direito de petição, porquanto
,

embora
as reservas de passagens e
o agendamento para a solicitação do visto no mesmo dia e horário
tenha sido
feito para a autora e
para
JOSIMAR MOREIRA MENDONÇA,
ambos
optaram por ajuizar ações em separado
.

Nesse sentido,
JOSIMAR MOREIRA MENDONÇA
propôs a ação
nº

1008429-78.2022
,
cujo feito foi sentenciado para condenar a requerida ao pagamento de
indenização
no valor de
R$ 8.000,00
,
sendo
a sentença
reformada
em sede de apelação da requerida
para
reduzi
r a indenização
para R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Assim, o

montante
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se
mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não con
stituindo indenização irrisória
, além de
atende
r
aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações, d
iante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da apelante
apenas para reduzir o valor do dano moral para

R$

2
.
0
00,00

(
dois

mil reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024